Tribunal: STJ
Processo: 0220493-83.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1011932 - MA (2025/0220493-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOAO VITOR VIEIRA GARCIA (PRESO)
ADVOGADO
: GEORGE DE MORAES FEITOSA - MA009735
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
E
DESOBEDIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. AGRAVO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas
, no qual se alegou constrangimento ilegal por deficiência na defesa técnica, devido à
corpus
perda de prazo para interposição de recurso extraordinário e interposição inadequada de agravo
interno.
2. O paciente foi condenado em primeira instância à pena de 17 anos, 9 meses e 10 dias de
reclusão, posteriormente redimensionada para 13 anos e 2 meses de reclusão e 15 dias de
detenção pelo Tribunal de origem, haja vista a prática dos crimes de roubo circunstanciado e
desobediência.
3. A defesa requereu a concessão de ordem para suspender os efeitos da decisão que determinou
a certificação do trânsito em julgado e, no mérito, a declaração de nulidade absoluta do processo
a partir da intimação do acórdão de apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a deficiência na defesa técnica, caracterizada
pela perda de prazo recursal e interposição inadequada de recurso, configura nulidade processual.
5. A questão também envolve a análise da alegação de nulidade absoluta e insanável decorrente
da ausência de intimação do advogado constituído.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que o
não pode
habeas corpus
substituir o recurso legalmente previsto, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
7. A deficiência da defesa técnica configura nulidade relativa, exigindo a demonstração de
prejuízo efetivo, conforme a Súmula 523 do STF.
8. A mera discordância quanto à estratégia defensiva adotada não caracteriza deficiência de
defesa capaz de ensejar a nulidade do processo.
9. A intempestividade recursal não enseja o reconhecimento de nulidade por deficiência da
defesa técnica, diante do princípio da voluntariedade recursal.
10. Não há evidência de ilegalidade ou teratologia no aresto impugnado, e a matéria de nulidade
absoluta não foi suscitada na inicial do
, sendo vedada a inovação recursal.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA51269454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/10/2025 23:50:08
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: d6601d7d-8108-4328-a381-641fcf1d470d

11. Na linha de orientação jurisprudencial desta Corte, mostra-se inadmissível a apreciação de
teses não aventadas pela defesa na inicial do writ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, improvido.
Tese de julgamento: "1. A deficiência da defesa técnica configura nulidade relativa, exigindo a
demonstração de prejuízo efetivo. 2. A intempestividade recursal não enseja nulidade por
deficiência da defesa técnica. 3. A mera discordância quanto à estratégia defensiva não
caracteriza deficiência de defesa capaz de ensejar nulidade do processo.".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, §§ 2o, inciso II, 2o-A, inciso I; art. 330;
Súmula 523 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.137.855/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 8.4.2025; AgRg no AREsp n. 2.519.970/SP, Rel. Min. Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10.12.2024; AgRg no HC n. 908.557/SC, Rel. Min.
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
16.9.2024; AgRg no HC n. 924.873/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
9.9.2024; AgRg no HC n. 844.954/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em 18.12.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
02/10/2025
08/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51269454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/10/2025 23:50:08
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: d6601d7d-8108-4328-a381-641fcf1d470d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1011932 - MA (2025/0220493-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOAO VITOR VIEIRA GARCIA (PRESO)
ADVOGADO
: GEORGE DE MORAES FEITOSA - MA009735
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
E
DESOBEDIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. AGRAVO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas
, no qual se alegou constrangimento ilegal por deficiência na defesa técnica, devido à
corpus
perda de prazo para interposição de recurso extraordinário e interposição inadequada de agravo
interno.
2. O paciente foi condenado em primeira instância à pena de 17 anos, 9 meses e 10 dias de
reclusão, posteriormente redimensionada para 13 anos e 2 meses de reclusão e 15 dias de
detenção pelo Tribunal de origem, haja vista a prática dos crimes de roubo circunstanciado e
desobediência.
3. A defesa requereu a concessão de ordem para suspender os efeitos da decisão que determinou
a certificação do trânsito em julgado e, no mérito, a declaração de nulidade absoluta do processo
a partir da intimação do acórdão de apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a deficiência na defesa técnica, caracterizada
pela perda de prazo recursal e interposição inadequada de recurso, configura nulidade processual.
5. A questão também envolve a análise da alegação de nulidade absoluta e insanável decorrente
da ausência de intimação do advogado constituído.
Documento eletrônico VDA50356648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/09/2025 17:50:38
Código de Controle do Documento: 5ae61e57-8412-4026-bf73-8843e1c86a1b

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que o
não pode
habeas corpus
substituir o recurso legalmente previsto, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
7. A deficiência da defesa técnica configura nulidade relativa, exigindo a demonstração de
prejuízo efetivo, conforme a Súmula 523 do STF.
8. A mera discordância quanto à estratégia defensiva adotada não caracteriza deficiência de
defesa capaz de ensejar a nulidade do processo.
9. A intempestividade recursal não enseja o reconhecimento de nulidade por deficiência da
defesa técnica, diante do princípio da voluntariedade recursal.
10. Não há evidência de ilegalidade ou teratologia no aresto impugnado, e a matéria de nulidade
absoluta não foi suscitada na inicial do
, sendo vedada a inovação recursal.
habeas corpus
11. Na linha de orientação jurisprudencial desta Corte, mostra-se inadmissível a apreciação de
teses não aventadas pela defesa na inicial do writ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, improvido.
Tese de julgamento: "1. A deficiência da defesa técnica configura nulidade relativa, exigindo a
demonstração de prejuízo efetivo. 2. A intempestividade recursal não enseja nulidade por
deficiência da defesa técnica. 3. A mera discordância quanto à estratégia defensiva não
caracteriza deficiência de defesa capaz de ensejar nulidade do processo.".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, §§ 2o, inciso II, 2o-A, inciso I; art. 330;
Súmula 523 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.137.855/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 8.4.2025; AgRg no AREsp n. 2.519.970/SP, Rel. Min. Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10.12.2024; AgRg no HC n. 908.557/SC, Rel. Min.
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
16.9.2024; AgRg no HC n. 924.873/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
9.9.2024; AgRg no HC n. 844.954/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em 18.12.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOÃO VITOR VIEIRA GARCIA
contra a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
(e-STJ, fls. 54-56).
habeas corpus
Consta nos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, pelo Juízo de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Imperatriz/MA, nos autos da Ação Penal n. 0817418-
Documento eletrônico VDA50356648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/09/2025 17:50:38
Código de Controle do Documento: 5ae61e57-8412-4026-bf73-8843e1c86a1b

36.2023.8.10.0040, à pena de 17 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
e o pagamento de 52 dias-multa, tendo em vista a prática dos delitos descritos no 157, §§ 2°,
inciso II, 2°-A, inciso I, (duas vezes); e art. 330, ambos do Código Penal (e-STJ, fls. 10-24).
A defesa interpôs apelação ao Tribunal de origem, que deu parcial provimento ao
recurso, a fim de redimensionar a pena em 13 anos e 2 meses de reclusão e, ainda, 15 dias de
detenção, mais o pagamento de 44 dias-multa (e-STJ, fls. 25-44).
Na presente impetração, a defesa alegou constrangimento ilegal, sustentando a
existência de deficiência na defesa técnica, uma vez que o causídico anterior perdeu o prazo para
a interposição do recurso extraordinário. Além disso, da decisão que inadmitiu o recurso
extraordinário, foi interposto agravo interno, ao invés de agravo em recurso extraordinário,
comprometendo a estratégia recursal e a adequada impugnação da decisão. Por fim, argumentou
que a coisa julgada formada, por si só, evidencia o prejuízo ao paciente, reforçando a
necessidade de intervenção judicial para sanar a irregularidade.
Requereu-se, liminarmente, a concessão da ordem para suspender os efeitos da
decisão que determinou a certificação do trânsito em julgado, sustando a execução da pena até o
julgamento do
. No mérito, pediu a declaração de nulidade absoluta do processo a partir da
writ
intimação do acórdão de apelação.
No regimental (e-STJ, fls. 61-64), a parte agravante pleiteia a reforma da decisão
agravada para que o
seja conhecido e processado. Argumenta, ainda, que a tese
habeas corpus
defensiva trazida na exordial não foi a deficiência de defesa técnica; mas, sim, a nulidade
absoluta e insanável decorrente da ausência de intimação do advogado constituído.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
Como mencionado anteriormente, o mero fato de o advogado ou defensor não ter
atuado de acordo com as expectativas do réu não configura deficiência na defesa, pois a
estratégia adotada pelo profissional é pessoal e discricionária, cabendo a ele definir as táticas que
considerar mais adequadas ao caso.
A corroborar esse entendimento:

[...]
3. A deficiência da defesa técnica configura nulidade relativa, exigindo a
demonstração de prejuízo efetivo para seu reconhecimento, conforme a
Súmula 523 do STF.
4. O Tribunal de origem concluiu que o recorrente foi devidamente assistido
por advogado durante toda a instrução processual, com atuação nos principais
atos do processo.
Documento eletrônico VDA50356648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/09/2025 17:50:38
Código de Controle do Documento: 5ae61e57-8412-4026-bf73-8843e1c86a1b

5. A mera discordância quanto à estratégia defensiva adotada não caracteriza,
por si só, deficiência de defesa capaz de ensejar a nulidade do processo.
[...]
7. Agravo improvido.
[...]
(AgRg no REsp n. 2.137.855/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
8/4/2025
22/4/2025

[...]
III - A discordância acerca dos pedidos, teses e estratégias adotadas ou não
pelo advogado anterior não caracteriza ausência ou deficiência de defesa
técnica capaz de gerar nulidade processual.
IV - Nos termos da Súmula n. 523 da Suprema Corte, só a ausência de defesa
técnica implica nulidade absoluta, o que não ocorreu na hipótese dos autos,
em que o Agravante foi assistido por advogados, escolhidos por ele mesmo,
ao longo de todo o feito.
[...]
Agravo regimental conhecido e desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.519.970
/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/12/2024
20/12/2024

No mais, a jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que a intempestividade
recursal não enseja o reconhecimento de nulidade por deficiência da defesa técnica, diante do
princípio da voluntariedade recursal.
A propósito:

[...]
2. Conforme precedentes desta Corte, a intempestividade recursal não enseja
o reconhecimento de nulidade por deficiência da defesa técnica, diante dos
postulados da voluntariedade recursal.
[...]
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 908.557/SC, relator
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/9/2024
19/9/2024

[...]
1. A interposição intempestiva de recurso não caracteriza deficiência de
defesa técnica apta a ensejar a nulidade do processo, sobretudo em face do
princípio da voluntariedade recursal. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 924.873/PA, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
9/9/2024
.)
12/9/2024

Assim, não há evidência de ilegalidade ou teratologia no aresto impugnado.
Por fim, verifica-se que a matéria aventada no presente regimental, qual seja, a
nulidade absoluta e insanável decorrente da ausência de intimação do advogado constituído, não
foi suscitada por ocasião da impetração do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA50356648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/09/2025 17:50:38
Código de Controle do Documento: 5ae61e57-8412-4026-bf73-8843e1c86a1b

Na linha de orientação jurisprudencial desta Corte, mostra-se inadmissível a
apreciação de teses não aventadas pela defesa na inicial do
consoante precedentes deste
writ,
Superior Tribunal de Justiça.
Confira-se:

[...]
5. O alegado excesso de prazo na formação da culpa não foi arguido na inicial
do presente
Vedada a inovação recursal, não deve ser
habeas corpus.
conhecido o agravo regimental nesse ponto.
[...]. (AgRg no HC n. 844.954/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/12/2023
20/12/2023

Diante do exposto,
do agravo regimental e, nesta extensão,
conheço em parte
nego-
.
lhe provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50356648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/09/2025 17:50:38
Código de Controle do Documento: 5ae61e57-8412-4026-bf73-8843e1c86a1b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.011.932 / MA
Número Registro: 2025/0220493-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08174183620238100040 8174183620238100040
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GEORGE DE MORAES FEITOSA
ADVOGADO
: GEORGE DE MORAES FEITOSA - MA009735
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
PACIENTE
: JOAO VITOR VIEIRA GARCIA (PRESO)
CORRÉU
: DENNIS SILVA ARAUJO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO VITOR VIEIRA GARCIA (PRESO)
ADVOGADO : GEORGE DE MORAES FEITOSA - MA009735
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA51240544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:44:40
Código de Controle do Documento: 018e8a02-328a-4bca-914c-cd2d00a9370a

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
02/10/2025
08/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:44:40
Código de Controle do Documento: 018e8a02-328a-4bca-914c-cd2d00a9370a